Tribunal: TJES
Processo: 0002563-83.2017.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002563-83.2017.8.08.0062
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS MATEUS LISBOA SANTANA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0002563-83.2017.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS MATEUS LISBOA SANTANA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Relator: Desembargador Substituto Sergio Ricardo de Souza

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por CARLOS MATEUS LISBOA SANTANA

em face da Sentença de fls. 197/199 proferida pela M.Mª. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Piúma/ES, que o condenou pela prática do crime dos art. 33,
caput
da Lei nº 11343/06, aplicando a pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado.

A Defensoria Pública, em suas razões de fls. 105/108, pretende somente a revisão da dosimetria, requerendo
a redução
para o mínimo legal,
alegando ausência de fundamentação concreta.

Contrarrazões ministeriais às fls. 110/112 pelo desprovimento, sendo no mesmo sentido a manifestação da Douta Procuradoria de Justiça (id. 2912011).

Eis o breve relatório.
À revisão.

Vitória, de de 2022.

SERGIO RICARDO DE SOUZA

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0002563-83.2017.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS MATEUS LISBOA SANTANA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Relator: Desembargador Substituto Sergio Ricardo de Souza

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
CARLOS MATEUS LISBOA SANTANA

em face da Sentença de fls.
197/199
proferida pel
a
M.M
ª.
Ju
íza
de Direito da
2ª
Vara
Criminal da Piúma/ES
, que o condenou pela prática do crime dos art. 33,
caput
da Lei nº 11343/06, aplicando a pena de
5
(
cinco
) anos
e 10 (dez) meses de
reclusão e
583 (quinhentos e oitenta e três
) dias-multa, em regime inicial fechado.

A Defensoria Pública, em suas razões de fls. 105/108, pretende somente a revisão da dosimetria
, requer
endo
a redução
para o mínimo legal,
alegando ausência de fundamentação concreta.

Ressalto que o pleito da defesa, a par de ter se limitado a questionar a dosimetria, é bastante genérico quanto a suas irresignações, apontando, apenas, que “
a pena-base fora
fixada em número muito superior em face da pena abstratamente prevista, não justificando o quanto fixado ainda que o réu tivesse contra si todas as circunstâncias desfavoráveis, (...) de modo que o magistrado levou em conta sua opinião a respeito da gravidade do delito para agravar a pena-base”.

Em análise à dosimetria da Sentença condenatória, extrai-se que não foram desvaloradas especificamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, pois o Douto Magistrado operou a majoração aplicando o disposto no art. 42 da Lei 11.343/06, segundo o qual o
“
juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.

Inclusive o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende que
“com base no princípio do livre convencimento motivado, ainda que valorado um único vetor, considerada sua preponderância, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e/ou natureza (art. 42 da Lei n. 11.343/2006)” (AgRg no HC n. 735.043/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022).

Assim, considerando a apreensão de quantidade considerável de droga, ainda que não seja exacerbada, qual seja, 100 (cem) pedras de crack, pesando 16,3g, conforme Laudo Definitivo das Drogas juntado às fls. 162/163, diante da sua natureza altamente viciante (nocividade do tráfico), apresenta-se adequada a fixação da pena-base pelo magistrado sentenciante em apenas 1 (um) ano acima do mínimo legal,
quantum
este que merece ser considerado razoável e proporcional.

N
esse sentido, já decidiu esta Corte Estadual de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. Quanto ao crime de tráfico praticado pelo réu Elvis, não obstante o art. 42 disponha que a natureza e quantidade das substâncias entorpecentes são vetores preponderantes, o montante apreendido (03 - três - buchas de maconha e 30 - trinta - pedras de crack, totalizando 17.7g) não se reputa significativo. Assim, levando-se em consideração a nocividade do crack e a variedade das drogas (crack e maconha), redimensiono a pena base ao período de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa. 2. Quanto ao crime de posse de arma de fogo praticado pelo réu Pedro Henrique, a pena base merece ser reduzida ao mínimo legal, pois não há, no caso, circunstância concreta que evidencie uma maior necessidade de exasperação da pena. Além disso, o magistrado utilizou-se de circunstâncias genéricas e inerentes ao tipo penal incriminador para exasperar a sanção. 3. Recursos parcialmente providos.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 006200181748, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/07/2022, Data da Publicação no Diário: 15/07/2022)

Na segunda fase da dosimetria, poderia o magistrado ter compensado a atenuante da confissão com a agravante da reincidência (STJ, Resp 194.7845/SP, 2021/0209772-5), porém, de modo mais favorável ao réu, aplicou as frações de 1/6 (um sexto) para atenuar e o mesmo percentual para agravar a pena, restando a pena intermediária fixada em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a qual tornou-se definitiva ante a ausência de causas de aumento e de diminuição.

Portanto, não há reparo a ser feito na dosimetria da pena.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do Apelo e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTO REVISOR
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DOSIMETRIA.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE.
UM ANO ACIMA D
O MÍNIMO LEGAL.
PREPONDERÂNCIA DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
RECURSO CONHECIDO E
IMPRO
VIDO.

1.

N
ão foram desvaloradas especificamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, mas sim, o Douto Magistrado aplicou
o disposto n
o art. 42 da Lei 11.343/06,
segundo o qual o

“
juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.

2. O
Colendo Superior Tribunal de Justiça entende que
“com base no princípio do livre convencimento motivado, ainda que valorado um único vetor, considerada sua preponderância, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e/ou natureza (art. 42 da Lei n. 11.343/2006)” (AgRg no HC n. 735.043/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022). Precedente do TJES.

3. C
onsiderando a apreensão de
quantidade considerável, ainda que não seja exacerbada, de droga de alto poder viciante, qual seja,
100 (cem) pedras de crack, pesando 16,3g,
adequada a
fix
ação

d
a pena-base
pelo magistrado sentenciante
em apenas 1 (um) ano acima do mínimo legal,
quantum
este que merece ser considerado razoável e proporcional.

4
.

Recurso conhecido e
im
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.